Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716440-03.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI ALVES DE MIRANDA APELADO: CLAUDIO ANTONIO BATISTA, GASPAR SILVA PORTO D E S P A C H O O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que na hipótese de não comprovação de pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, deve o recorrente ser intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. A parte apelante interpôs o recurso em 14/03/2022, mas apenas comprovou o recolhimento do preparo no dia seguinte, em 15/03/2022 (ID 34399810), após a certidão na qual foi certificada a interposição da apelação e determinada a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões (ID 34399807). Verifica-se inclusive que o pagamento da despesa processual ocorreu no dia 15/03/2022, em data posterior à interposição do recurso. Dessa forma, determino a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento em dobro, sob pena de deserção do recurso. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator